Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-72.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, ante a inércia em promover a citação.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de citação da parte ré, em razão da inércia do autor, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto processual; e (ii) se é necessária a intimação pessoal do autor para suprir a omissão antes da extinção do feito.
III. Razões de decidir
A citação válida constitui pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC, incumbindo ao autor adotar as providências necessárias à sua efetivação.
A inércia do autor, mesmo após intimação para impulsionar o feito e viabilizar a citação, impede a formação da relação processual, caracterizando ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.
A hipótese enquadra-se no art. 485, IV, do CPC, não se confundindo com abandono da causa (art. 485, III), razão pela qual é desnecessária a intimação pessoal do autor, prevista apenas para as hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo.
A manutenção do processo sem a prática dos atos necessários à sua regular constituição afronta os princípios da duração razoável do processo e da eficiência, não sendo exigível a concessão de sucessivas oportunidades à parte inerte.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de citação da parte ré, decorrente da inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento do feito, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor, por não se tratar de hipótese de abandono da causa.”
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 317 e 485, IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2092617, 3a Turma Cível, j. 19/02/2026; TJDFT, Acórdão 2073235, 3a Turma Cível, j. 27/11/2025.